Tribunal: TJPA
Processo: 0810423-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810423-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO FAUSTINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Nivaldo Ribeiro Mendonça Filho, em favor do nacional CLAUDIO FAUSTINO DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, acusado de suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do Processo Crime de nº 0001721-98.2020.8.14.0105.

Sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que negou a revogação de sua custódia preventiva e que a droga encontrada em sua residência foi “plantada” pelos policiais que, inclusive, receberam a quantia de R$-15.000,00 (quinze mil reais) de sua mulher para deixá-lo em liberdade.

Alega que ele goza de condições pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 3854137, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Mairton Marques Carneiro indeferiu a medida liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 3876049, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 3907600.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CLAUDIO FAUSTINO DA SILVA,
acusado de suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, em que se
sustenta às teses de
ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, negativa de autoria e condições pessoais favoráveis.

Constata-se pelos documentos juntados com a impetração, que o paciente foi preso por policiais militares na posse de 01 (um) saco plástico contendo quantidade relevante de pedra de óxi, R$ 47,00 (quarenta e sete reais) e maconha, fato ocorrido no dia 09/09/2020, na cidade de Concórdia do Pará.

O impetrante indica como ato coator a decisão do juízo que negou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, Id 3850229, e nela vejo fundamentação idônea, estando nos seguintes termos:

“5. Em que pese os argumentos da defesa, ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

6. No tocante ao fato, que se relaciona com o fumus comissi delicti, nesse momento, tenho como suficiente os depoimentos dos policiais militares que fizeram a prisão do requerente, configurando indícios de autoria suficientes, além do laudo provisório ser suficiente para a materialidade. Ressaltando que a negativa do requerente não se fundamento em nenhum elemento de prova ou fato novo.

7. Também temos a necessidade de prisão do acusado para garantia da ordem pública. O preso tem antecedente criminal e, segundo os policiais, habitualidade no tráfico de drogas. Nesse contexto, percebemos que apenas a prisão preventiva é necessária e suficiente para garantia da ordem pública, que estaria em evidente perigo com a liberdade do flagranteado. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a repetição do cometimento de crimes diante do quadro até então apresentado. O crime tem pena superior a 04 anos. Enfim, estão presentes todos os requisitos para a prisão preventiva.” <sic>

In casu
, o juízo ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente, também se utiliza de fundamentação per
relationem
ao consignar que “Em que pese os argumentos da defesa, ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar.”, o que é perfeitamente possível, eis que:

“Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Ante a permanência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e não havendo fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, já analisada em habeas corpus anterior, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. (
Processo
HC 395876
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Data da Publicação
DJe 29/08/2017)

Nesse sentido, vê-se que o ato coator se encontra lastreado nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o modus
operandis
e reincidência delitiva descritos nos autos corroboram com a necessidade da custódia preventiva do paciente, sendo, inclusive, inviável a substituição de sua prisão por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel.
Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Sob o argumento de que
o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência em sua prisão cautelar, tem-se que:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

“Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

Concernente a alegação de ausência de indícios de autoria, ressalta-se que

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Por oportuno, deixo de me manifestar sobre os fatos alegados na impetração quanto a suposta agressão sofrida pelo paciente no momento sua prisão e possível quantia em dinheiro paga aos policiais militares em razão de já terem sido levados ao conhecimento do Ministério Público, pois consta no decreto primitivo de sua custodia preventiva juntado pelo juízo nas informações, Id 3876051, que: “Dar ciência ao Ministério Público, ressaltando que o preso declarou que foi agredido.”

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego, ante a ausência do constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 24/11/2020